Tribunal: TJSP
Processo: 0044894-66.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas. Pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e de reconhecimento da confissão quanto ao tráfico ilícito de drogas. Procedência. Hipótese de abordagem casual, em que ausente prova do ânimo associativo estável e permanente, o que desafia a absolvição pretendida. De resto, quanto ao tráfico, reconhecida a

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas. Pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e de reconhecimento da confissão quanto ao tráfico ilícito de drogas. Procedência. Hipótese de abordagem casual, em que ausente prova do ânimo associativo estável e permanente, o que desafia a absolvição pretendida. De resto, quanto ao tráfico, reconhecida a atenuante da confissão diante da constatação de que o peticionário confessou a autoria e a imputação na polícia e em Juízo. Precedente do C. STJ no sentido de que "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". Pedido revisional deferido, estendida a solução absolutória ao corréu.